Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-48.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA ACESSORIA. FORMALIDADES DESCARTADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo em concurso de agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: 2.1. Analisar se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu, bem como verificar se o reconhecimento fotográfico do réu, realizado pela vítima na delegacia, é válido. 2.2. Verificar se a pena e o regime impostos estão bem aplicados, principalmente, levando-se em conta a análise das circunstâncias judiciais e patamar utilizado para majorar a reprimenda em virtude da presença de causas de aumento.
III. Razões de decidir
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas devidamente pelo farto conjunto probatório. 3.1 O reconhecimento pessoal é necessário na hipótese em que há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. De outro lado, se a vítima é capaz de individualizar o agente e as demais provas corroboram com a responsabilização do acusado, o procedimento em questão mostra-se prescindível. Aliás, o próprio artigo 226 do CPP dispõe que o reconhecimento de pessoa será feito “quando houver necessidade”, tratando-se, portanto, de prova acessória e não indispensável.
4. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, notadamente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
5. Não há qualquer reparo a ser efetuado na reprimenda definitiva fixada, uma vez que, ao contrário do alegado pela defesa, a pena-base foi imposta no mínimo legal, pela análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, e restou majorada, na terceira etapa, no mínimo legal, em razão da presença de apenas uma das causas de aumento de pena.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.